Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LANÇAMENTO DE NOTAS E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. DANO MORAL. TEMA 1154/STF. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA.
1. A controvérsia recursal cinge-se a examinar a competência da justiça local em face da tese estabelecida pelo tema de 1154/STF.
2. O tema 1154/STF encerra a tese de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”
3. Ainda que o lançamento de notas e expedição do certificado, no caso, não se refira aos aspectos regulatórios da Instituição prestadora de serviço educacional perante Ministério da Educação, a pretensão indenizatória relacionada à demora na expedição do certificado/diploma de conclusão revela-se suficiente para o deslocamento da competência, ante a abrangência que lhe foi conferida pelo tema 1154/STF. Assim, em observância aos termos art. 927, inc. III, do CPC, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.